Tribunal: TJDFT
Processo: 0749157-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO. INTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO. PREPARO. DESATENDIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO. DESERÇÃO.
1. Não observado o dispositivo legal que exige o recolhimento do adequado do preparo (CPC, art. 1.007), deve ser reconhecida a deserção.
2. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional.
3. Agravo interno conhecido e não provido.